Tribunal: TJDFT
Processo: 0722382-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722382-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DARCY JOSE COLOCA DECISÃO 1. O BB agrava da decisão da 12a Vara Cível de Brasília (id 47563892) que, em liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federa/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), rejeitou sua impugnação e homologou o laudo pericial, tornando líquida a condenação no valor de R$ 37.661,46, atualizado até a data do laudo. Alega, em síntese, excesso de execução, pois os lançamentos de “CORREV.RECEITAS” e “JRS-REV.RECEITAS” se referem à devolução da Lei Federal 8.088/90 e, portanto, devem ser diretamente descontados dos valores devidos e não apenas contarem para a proporção entre valores pagos ou abatidos, sob pena de dupla devolução, apontando o débito de R$ 36.079,43, atualizado até outubro/22. Aponta perigo de dano no prosseguimento da execução. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Ausente periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a intimação do credor para dar início à fase de cumprimento provisório de sentença. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR